Tribunal: TCU
Processo: 002.326/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2195/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.326/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelio Jose de Moraes (XXX.545.456-XX); Aguinaldo Martins Ferreira (XXX.958.646-XX); Aloisio Daher de Melo (XXX.062.706-XX); Antonio Fernando Moura Santos (XXX.322.636-XX); Barcanufa Siabra de Almeida (XXX.631.726-XX); Carlos Dantas de Lima (XXX.558.301-XX); Eni Pereira de Jesus (XXX.607.996-XX); Jose Inacio Pereira Neto (XXX.122.936-XX); Sirle de Souza (XXX.968.171-XX); Zelia Maria Malaquias (XXX.062.706-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.